Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734276-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ MONTEIRO TARIFA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. O agravante afirma que o título original da cédula de crédito bancário é título imprescindível para lastrear ação de execução de título extrajudicial e que a via original deve ser juntada aos autos para impedir a circulação do título. Relata ter apresentado diversos precedentes jurisprudenciais que extinguiram as ações de execução de título extrajudicial por ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, bem como defende não ser possível a utilização do documento autenticado. Enfatiza que a execução não está apta ao prosseguimento e que mesmo com o advento do PJE os documentos impugnados devem ser juntados nos termos do § 2o do art. 425 do CPC, não juntando na secretaria da vara o feito deve ser extinto ante a ausência de pressupostos válidos e regulares do processo. Afirma que, apesar de o Juízo de Primeiro Grau ter mencionado que é impossível afirmar se a cédula de crédito bancário juntado aos autos é cópia ou original, o documento juntado pelo agravado é mera cópia do título impugnado. Alega que o agravado não teria cumprido a determinação judicial referente à juntada do instrumento original da cédula de crédito bancário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a extinção do feito sem resolução de mérito. Preparo regular (id 30165292 e 30165293). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em averiguar se a cédula de crédito bancário original constitui documento indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular de ação de execução de título extrajudicial. De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. A complementação de sua liquidez se dá mediante apresentação de cálculos elaborados pelo credor, nos moldes previstos no art. 28, § 2o, incs. I e II, da Lei n. 10.931/2004. Confira-se: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o . (...) § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. Em relação à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que lastreia a ação executiva, muito embora exista divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser desnecessária a apresentação da via original na ação de execução de título extrajudicial. Nos termos do art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004, as cédulas de crédito bancário somente podem circular sob a forma de endosso preto, ou seja, com a identificação expressa do endossatário, o que enseja a ausência do atributo da livre circulação, inerente aos títulos cambiais. Além disso, trata-se de título de circulação incomum e a autenticidade do título que embasa a execução sequer foi impugnada pelo agravante, que se limitou a rechaçar a sua juntada por cópia. É importante ressaltar que o art. 11 da Lei n. 11.419/2006 e o art. 425 do Código de Processo Civil equiparam os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário aos originais para todos os efeitos legais. De acordo com o art. 425, § 2o, do Código de Processo Civil, tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Verifica-se que a intenção legislativa foi a de permitir a discricionariedade do juiz de entender essencial ou dispensável a apresentação do título original. A necessidade de preservação dos originais dos documentos digitalizados até o prazo final para propositura de ação rescisória está prevista no art. 11, § 3o, da Lei n. 11.419/2006 e no art. 425, § 2o, do Código de Processo Civil, garantindo a ausência de endosso e a livre circulação do crédito. Verifica-se, portanto, que a exigência de apresentação da cédula de crédito bancário original nas ações de execução configura excesso de rigor e formalismo. Nesse sentido, transcrevo julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. VERSÃO DIGITALIZADA COM PLANILHA DE DÉBITOS. SUFICIENTE. DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. NÃO DETERMINADO. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário constitui título de crédito, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido por instituição financeira. Consta no art. 26, § 2o, da Lei n. 10.931/2004, a disciplina a ser observada pelo credor, para fins de apuração do valor da obrigação ou de seu saldo devedor. 2. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação, razão pela qual não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva. 3. O art. 425 do CPC vigente manteve a previsão do CPC de 1973, a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. 4. O § 2o, do art. 425 do CPC expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria. 5. Estando a execução instruída com a via digitalizada do contrato e a planilha com o valor do débito e não tendo o Juízo de origem determinado o depósito do original em cartório ou secretaria, não há falar em acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da ausência do título executivo original. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1311899, 07220631120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. JUNTADA DE ORIGINAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar de consubstanciar título executivo extrajudicial, a cédula de crédito bancário não ostenta a natureza de título cambial, diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo-lhe aplicáveis as disposições do direito cambiário apenas por deferência e extensão legal. 2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1288741, 07115611320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. ELEMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto. 4. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução. 5. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1235491, 07152464120198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator